Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-16.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO.
A fixação do regime inicial de cumprimento semiaberto, operada pela d. Juiz de piso, no caso concreto, se mostra escorreita. A pena aplicada foi inferior à quatro anos e a reincidência cumulada com a existência da valoração negativa de apenas uma circunstância do artigo 59 do CP (antecedentes), considerando que os crimes patrimoniais em que condenado foram todos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e datam do ano de 2010, não desvelam periculosidade real do agente nem atestam maior gravidade da conduta a infligir regime prisional mais gravoso.
Recurso não provido.